Tribunal: TJSP
Processo: 2286615-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de declaração por omissão em acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, deferindo medida constritiva do patrimônio dos agravados.

Defeito efetivamente existente e, ouvida a parte contrária, sanado, com consequentes efeitos modificativos.

Embargos recebidos, modificado o resultado do julgamento do agravo de instrumento cujo acórdão é embargado. Agravo a que se passa a dar

Ementa:
Embargos de declaração por omissão em acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, deferindo medida constritiva do patrimônio dos agravados.

Defeito efetivamente existente e, ouvida a parte contrária, sanado, com consequentes efeitos modificativos.

Embargos recebidos, modificado o resultado do julgamento do agravo de instrumento cujo acórdão é embargado. Agravo a que se passa a dar parcial provimento, excluído o embargante do rol das pessoas que terão seu patrimônio atingido por arresto cautelar.